Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO RECOLHIDO O PREPARO RECURSAL, TAMPOUCO FORMULADO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONSUMADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento do reconhecimento da

fraude à execução, nos autos 0709599-43.2020 (1o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF), ao qual foi

negado seguimento, em virtude da deserção.

II. A decisão (objeto do presente agravo interno) foi prolatada nos seguintes termos: “Trata-se de AGRAVO de instrumento interposto por MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO. A agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, art. 71, II e art. 74). Entrementes, a sentença nos autos originários (fase de conhecimento) consignou que, em caso de recurso, a parte deverá estar, obrigatoriamente, representada por advogado e a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deve ser comprovada, mediante a juntada de contracheque, extratos bancários e outros documentos, sob pena de deserção. A simples declaração de pobreza não é suficiente. A parte recorrente, acaso não demonstre sua condição de hipossuficiência, poderá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a juntada do recurso, recolher as custas processuais e o preparo (artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95). Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 10, V). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se”.

III. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática. Com efeito, resultou incontroverso que a agravante não recolheu o preparo do agravo de instrumento, tampouco comprovou que litiga sob o pálio da assistência gratuita, nem formulou pedido nesse sentido. Ou seja, não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública).

IV. Inviável o manejo de agravo interno com a finalidade de suprir a omissão (requerimento tardio de assistência judiciária gratuita), uma vez operada a preclusão, a par de incabível a dilação do prazo legal à comprovação do recolhimento do preparo.

V. No mais, foi prolatada sentença extintiva nos autos originários, de sorte que resultaria prejudicado o agravo de instrumento,

VI. Improvido o agravo interno. Confirmada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.